Tribunal: TJMT
Processo: 1011038-82.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011038-82.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato, Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza, Estelionato, Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS TEIXEIRA DANTAS - CPF: 026.979.194-90 (ADVOGADO), JULIO CESAR NEVES MARINHO - CPF: 437.547.247-20 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS RELATIVOS AO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL – PEDIDO DE PROVIMENTO PARA SANAR AS OMISSÕES –
AÇÃO REVISIONAL INCABÍVEL – POSIÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS – VOTO VENCEDOR – REVISÃO CRIMINAL MANEJADA EM SUBSTITUIÇÃO AOS RECURSOS CABÍVEIS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO – ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO PRETENDIDO PELO EMBARGANTE – SUBSTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO – PREMISSAS DO STJ – ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A adoção de entendimento contrário ao pretendido pelo embargante não constitui vício passível de correção por recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1803625/SC).

Os embargos de declaração são apelos de integração - não de substituição – (STJ, EDcl no REsp 143471).

Se a ação revisional não ultrapassou o juízo de admissibilidade, inexiste omissão quanto aos fundamentos a
legados pelo embargante para seu ajuizamento, por envolveram o próprio mérito do julgamento
(STJ, EDcl no AgRg no HC 577.501/SP; EDcl no AREsp 1410905/RJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1011038-82.2018.8.11.0000

EMBARGANTE(S): JÚLIO CÉSAR NEVES MARINHO

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por JÚLIO CÉSAR NEVES MARINHO contra acórdão proferido no julgamento da Revisão Criminal no 1011038-82.2018.8.11.0000, a qual foi extinta sem resolução do mérito.

O embargante sustenta omissão por: 1)
“ausência de enfrentamento quanto aos fundamentos alegados pelo embargante para o ajuizamento da segunda revisão criminal em sua integralidade”
; 2
) “ausência de enfrentamento quanto à alteração da causa de pedir e pedido na segunda revisão criminal e da unânime concordância do MP em toda a revisão criminal originária acerca das pretensões deduzidas”
; 3)

“ausência de enfretamento quanto á aplicação subsidiária do CPC; da existência de ação rescisória de ação rescisória; e dos métodos de interpretação defendidos pelo embargante para suprir a ausência de previsão legal para o cabimento da revisão criminal contra o acórdão prolatado na revisão criminal originária”.

Requer o provimento para sanar as omissões apontadas (ID 49564488).

A i. Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento por entender que
“o magistrado não é obrigado a enfrentar todas as questões trazidas pela parte, devendo se ater, unicamente, as matérias relevantes que sopesaram em seu posicionamento”
;
“o

voto vencido favorável ao embargante, o que, nos termos do art. 941, § 3o, do CPC, salvo melhor juízo, acaba por integrar o acórdão combatido para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 56660487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A Revisão Criminal no 1011038-82.2018.8.11.0000 foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos das seguintes premissas:

“O julgamento de revisão criminal somente pode ser impugnado por via de embargos de declaração, recurso especial ou recurso extraordinário (MACHADO, Marlon Wander. Revisão Criminal e a Dignidade da Pessoa Humana. Revista da Faculdade de Direito, edição 5, número 6, 2o semestre de 2018), não admitindo impugnação nem mesmo via apelação ou embargos infringentes (STJ, HC no 25.836/PR).

A única interpretação possível do art. 15, I, ‘c’ do RITJMT recai sobre ação penal originária julgada pela Turma de Câmaras Criminais.

A previsão contida no art. 15, I, ‘c’ do RITJMT não tem disposição correspondente no Regimento Interno do c. STJ, cuja Corte Especial [equivalente ao Tribunal Pleno ou Órgão Especial do TJMT] tem competência para julgar revisões criminais apenas de seus próprios julgados (art. 11, V), sendo que as Seções [equivalente a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT] têm competência para “as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados e das Turmas que compõem a respectiva área de especialização” (art. 12, II). Da mesma forma, os regimentos internos dos Tribunais de grande porte (TJSP, TJMG, TJRJ, TJRS e TJPR) não possuem previsões de cabimento de revisão criminal ao Órgão Especial contra acórdão prolatado em revisão criminal por outro órgão fracionário.

A competência legislativa conferida aos tribunais deve ser exercida nos limites da CF/88, à luz do princípio da supremacia constitucional, pois nenhuma lei ou ato normativo – a rigor, nenhum ato jurídico – poderá subsistir validamente se incompatível com o texto constitucional (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação Constitucional como Interpretação Específica. In Comentários à Constituição do Brasil. Léo Ferreira Leoncy (coord.). São Paulo: Saraiva, 2013, p. 92/93).

Na hierarquia das fontes de Direito, as normas regimentais situam-se “abaixo da lei, porquanto deve dar-lhe execução” (MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil, 1958, I, no 27, p. 69) “em matéria processual prevalece a lei, no que tange ao funcionamento dos tribunais o regimento interno prepondera” (STF, ADI 1.105/DFT – Relator: Min. Paulo Brossard, j. 03.08.1994, 27.04.2001).

O regimento interno não pode ampliar ou criar hipóteses recursais (STF, AP 470/MG – Relator: Min. Joaquim Barbosa – 5.12.2013) diante da competência exclusiva da União para legislar sobre matéria processual (CF/88, art. 22).

Neste e. Tribunal, consolidou-se a premissa segundo a qual o conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade/adequação. Por adequação entende-se o meio processual apropriado para se obter o provimento jurisdicional ou a obtenção do bem da vida consubstanciado em uma relação jurídica (TJMT, 005894605.2013.8.11.0041 e 000087652-2016.8.11.0085).”

Os pontos considerados omissos pelo embargante envolvem o cabimento da ação revisional, os quais foram refutados por esta e. Turma, por maioria, a partir da conclusão que o julgamento antecedente não poderia ser impugnado por meio de outra revisão criminal.

Na essência, o embargante reproduz a linha intelectiva adotada pelo voto vencido, proferido pelo e. Des. Luiz Ferreira da Silva.

O debate acerca da adequação da via processual abrangeu duas posições jurídicas distintas, quais sejam: 1) o voto vencedor [admitir revisão criminal em face de acórdão proferido em outra revisão criminal, em substituição aos recursos cabíveis e oportunamente manejados, amplia e cria hipóteses recursais, usurpando competência exclusiva da União]; 2) o voto vencido [
“não se admitir o processamento desta ação revisional seria negar vigência ao disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que trata do direito e garantia fundamental ao princípio da inafastabilidade da jurisdição”
].

A adoção de entendimento contrário ao pretendido pelo embargante não constitui vício passível de correção por recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1803625/SC – Relator: Min. Mauro Campbell Marques – 8.10.2019).

Com efeito, os embargos de declaração são apelos de integração - não de substituição – (STJ, EDcl no REsp 143471 – Relator: Min. Humberto Gomes – 9.3.1998).

Outrossim, a ação revisional não ultrapassou o juízo de admissibilidade, de modo que inexiste omissão quanto aos fundamentos a
legados pelo embargante para seu ajuizamento, por envolveram o próprio mérito do julgamento
(STJ, EDcl no AgRg no HC 577.501/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 9.9.2020; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1410905/RJ – Relator: Min. Francisco Falcão – 14.8.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não se pode falar em omissão quando o embargante se refere a matéria fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
(ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Câmaras Criminais Reunidas – 9.7.2019)

Sob essa ótica, não se reconhece o vício apontado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020